Tribunal: TJMT
Processo: 1010009-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1010009-89.2021.8.11.0000
Agravante: METTA SERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA. - EPP
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por METTA SERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA. - EPP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1017297-62.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor da Pregoeira da Secretaria Municipal de Obras Públicas de Cuiabá, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciado no pedido de suspensão do Pregão Eletrônico Registro de Preço no 039/2020/PMC.
Irresignada com a decisão proferida, assevera a Agravante que foi classificada no procedimento licitatório promovido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas de Cuiabá, Pregão Eletrônico Registro de Preço no 039/2020/PMC.
Argumenta que, após a desclassificação de três empresas, foi convocada e declarada como vencedora a empresa Paulo Victor Monteiro Guimaraes – EPP, de modo que, inobstante a interposição de recurso administrativo, ao fundamento de que a documentação apresentada pelo licitante continha irregularidades, foi proferida decisão negando provimento ao pedido de revisão do resultado do certame.
Sustenta que, os documentos anexados aos autos de origem atestam que, a pregoeira não possui capacidade técnica para aferir a regularidade da proposta, denotando a ilegitimidade da decisão que declarou a licitante como vencedora, sem a devida análise.
Afirma que, acaso concedida a liminar, a decisão não trará benefício direto à Agravante, tendo em vista que existem duas empresas em melhor classificação que a Recorrente.
Alega que, a proposta apresentada pela empresa vencedora, além de apresentar valor inexequível, não observa as Convenções Coletivas de Trabalho, em desacordo ao disposto em edital.
Aduz que, se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências, deverá o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do pregão eletrônico no 039/2020/PMC.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, em sede de mandado de segurança, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegítimo, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Conforme consignado pela própria Recorrente, eventual provimento jurisdicional, não lhe trará benefício direto, pois existem duas outras empresas em melhor classificação que a Agravante.
Ademais, da análise da decisão administrativa que negou provimento ao recurso administrativo (id. 90068960 – p.22), não se evidencia, primo ictu oculi, ilegalidade, abusividade ou falta de motivação, inexistindo fundamento apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Consignou o Pregoeiro que, o Art. 44, §3o da Lei no 8.666/03, preconiza que, não se admite proposta que apresente preço global ou unitário irrisório, exceto quando se referir a materiais de propriedade do licitante.
Ademais, pontuou que, cabe à Administração analisar a situação financeira da empresa, não cabendo ao Impetrado, tampouco aos licitantes, questionar as informações lançadas no balanço patrimonial de determinada empresa.
Por fim, ressaltou que existem previsões contidas nas Convenções Coletivas de Trabalho que não são de observância obrigatória, existindo a possibilidade de adesão ou não pelas empresas.
Destarte, por ora, prevalece o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente pode se elidir mediante robusta prova em contrário, elemento este não verificado em sede de cognição sumária.
Feitas estas considerações, não evidenciado que o ato combatido, em princípio, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, nesta quadra processual, não há falar em sobrestamento do procedimento licitatório, não se aferindo, prima facie e in initio litis, direito líquido e certo a ser amparado.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, bem como a empresa Paulo Victor Monteiro Guimaraes EPP, para querendo, se manifestar em grau recursal.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator